Tribunal: TJES
Processo: 0022089-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022089-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022089-44.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
In casu
, não há omissão no julgado, mas verdadeira inovação da parte em sede de embargos de declaração.

4. Há ocorrência de concurso material de crimes quando restam evidenciados os desígnios autônomos na prática do ilícito.

5
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022089-44.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENA FURTADO SILVA BICALHO
,
em face do v. Acórdão (ID 5394518), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto pela parte, reformando a sentença para redimensionar a pena, fixando a reprimenda final em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A recorrente sustenta (ID 5505349), em síntese, que o v. Acórdão foi omisso, uma vez que ao reconhecer a prática de dois crimes de furto, não promoveu o concurso formal entre eles.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5750150 opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão à

e
mbargante.

Inicialmente saliento que a prática dos dois delitos de furto já havia sido reconhecida em primeiro grau e que o juízo de origem procedeu aplicou concurso material.

Interposto o recurso de apelação pela defesa, não fora ventilada a presente alegação de concurso formal entre os crimes de furto.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Deste modo, não há que se falar em vício de omissão no julgado impugnado, realizando a defesa verdadeira inovação material em sede de embargos de declaração.

Ademais, cabe salientar que os aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de prequestionar a matéria, visando o preenchimento de requisito de admissibilidade recursal para os Tribunais Superiores.

Não obstante, esclareço que o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos evidencia que os crimes de furto, praticados em face das vítimas Luciana Marques Santos e Andreia Marins Costa de Souza, tiveram desígnios autônomos, porquanto cada uma das vítimas deixou a sua bolsa, individualizada, em cima de uma cama de repouso do hospital enquanto trabalhavam, momento em que a recorrente se aproveitou de que não estavam sob vigilância e retirou, do interior de cada uma delas, os cartões de crédito, cheques e dinheiro das vítimas (depoimento da vítima Luciana, fl. 135). DOC 00220894420188080048 vol 001.pdf).

Deste modo, resta claro o desígnio autônomo da embargante em subtrair, de cada vítima, seus pertences materiais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)